Tribunal: TJDFT
Processo: 0711925-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão, contradição e obscuridade. Inexistência de vícios. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).O embargante alega a existência de omissão, contradição e obscuridade, sustentando: (i) o indeferimento da oitiva da menor Giovanna teria cerceado sua defesa, pois a genitora da menor, ouvida nos autos, seria parte interessada e contraditória; (ii) o acórdão teria sido contraditório ao afirmar que o recorrente não tomou cautelas para apuração da veracidade dos fatos, quando ele comunicou o síndico do edifício; (iii) o acórdão não teria enfrentado todas as provas e fatos relevantes, tornando-se obscuro.
II. Questão em discussão
2. As questões a serem analisadas são: (i) se houve omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva da menor Giovanna; (ii) se há contradição no acórdão quanto à alegação de que o recorrente não tomou as cautelas necessárias para apuração dos fatos; (iii) se há obscuridade na fundamentação da decisão.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, cabendo exclusivamente para corrigir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 48 da Lei no 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC. Não se prestam à reanálise do mérito da decisão, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir questões já decididas.
4. Não há omissão no acórdão embargado. A alegação de cerceamento de defesa foi expressamente analisada, sendo fundamentado que a oitiva da menor não era indispensável, pois seu depoimento seria substituível pelo da genitora, já ouvida nos autos. O indeferimento da prova testemunhal está amparado pelo art. 370 do CPC, que confere ao magistrado a prerrogativa de indeferir provas que julgar desnecessárias, conforme o princípio da persuasão racional (art. 371 do CPC).
5. Não há contradição no julgado. O embargante sustenta que tomou cautelas ao comunicar o síndico sobre o fato. No entanto, isso não se confunde com o dever de verificar previamente a veracidade das informações antes de divulgá-las em grupo de WhatsApp, conforme exige o princípio da responsabilidade civil. O acórdão analisou a questão sob essa perspectiva e não há inconsistência entre os fundamentos utilizados.
6. O acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes, com análise fundamentada da responsabilidade civil do recorrente e da razoabilidade da indenização fixada. O fato de o embargante discordar da decisão não configura obscuridade, mas mero inconformismo, o que deve ser combatido por meio do recurso adequado, não havendo que se falar em obscuridade.
7. Diante disso, os embargos devem ser rejeitados, por ausência dos vícios cogitados no art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, arts. 370, 371 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n.a.